Tribunal: TJSP
Processo: 1013075-65.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA COM POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO POR PARTE DE AGENTE PÚBLICO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.